Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:54.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.182/13. TÉCNICO PENITENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:54.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:PT-BR"> 1. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.182, de 20 de dezembro de 2013, estava suspenso desde 23/11/2017 e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:2.0cm;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:2.0cm;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">3. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:2.0cm;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:54.0pt;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">